Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706084-89.2023.8.07.0004 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. Diante do quadro fático apresentado nos autos, mostram-se presentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo de rigor sua pronúncia a consequente submissão da questão ao crivo do júri popular. 3. Na sentença de pronúncia, somente é cabível o decote de qualificadora que se revele manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada dos elementos de convicção produzidos nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia pelo crime de tentativa de homicídio, ao argumento de que estão ausentes os elementos suficientes da autoria. Sustenta que a pronúncia se amparou em reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância do artigo 226 do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, a alegação de que a pronúncia se amparou em reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância do artigo 226 do CPP não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.571.152/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015